Tribunal: TJMT
Processo: 1025961-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025961-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ENEDINA ALVES GOMES - CPF: 847.677.581-49 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MARIA LUCIA MIRANDA LIRA - CPF: 424.391.671-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO DOMICILIAR.
HOME CARE
. CLASSIFICAÇÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE. LEGITIMIDADE DO PARECER TÉCNICO DO NATJUS. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CAPAZ DE AFASTAR A CLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE NOVO ENTE NO POLO PASSIVO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARTICULARES NÃO AUTORIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, prolatada nos autos de cumprimento de sentença em face do Município de Rondonópolis, que determinou a prestação de atendimento domiciliar por 6 horas diárias, na modalidade de baixa complexidade, indeferindo o restabelecimento do serviço integral de
Home Care
(24h), o ressarcimento de despesas particulares e a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a ampliação da carga horária do serviço de
Home Care
para 24 horas ou, ao menos, 12 horas diárias; (ii) determinar se é possível a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da execução; (iii) verificar a legitimidade do pedido de ressarcimento de despesas com contratação particular de serviços de enfermagem.

III. Razões de Decidir

3.

A classificação da paciente como caso de baixa complexidade, segundo a Tabela ABEMID, elaborada pelo NATJUS, constitui prova técnica idônea, atual e suficiente para embasar a limitação do atendimento domiciliar a 6 horas diárias, não havendo elementos objetivos que justifiquem a ampliação do serviço para 12 ou 24 horas.

4.

Relatórios médicos apresentados pela Agravante não têm caráter pericial nem demonstram alteração recente no quadro clínico que permita a revisão da classificação de complexidade, sendo genéricos quanto à necessidade de cuidados contínuos.

5.

O Judiciário deve intervir na garantia do direito à saúde com base em evidência técnico-científica, conforme jurisprudência do STF (RE 566.471, Tema 6 da repercussão geral), sendo ilegítima a substituição da avaliação da administração pública por juízo subjetivo sem prova adequada.

6.

A inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo na fase de cumprimento de sentença não é admissível, pois este não integrou a ação de conhecimento, não tendo sido citado ou condenado, o que inviabiliza sua responsabilização posterior sem ofensa à coisa julgada, ao contraditório e à ampla defesa.

7.

O ressarcimento das despesas particulares com contratação de profissionais de enfermagem não é cabível, por ausência de autorização judicial prévia, sendo ônus da parte comprovar, por meio de via processual própria, o descumprimento da obrigação pelo ente público.

8.

A decisão agravada respeita os critérios técnicos, não evidencia ilegalidade ou arbitrariedade, e está alinhada à jurisprudência consolidada quanto à atuação judicial em matéria de saúde pública.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A classificação técnica realizada pelo NATJUS, com base na Tabela ABEMID, constitui prova idônea para definir a complexidade do atendimento domiciliar em saúde.

2.

Relatórios médicos genéricos, sem caráter pericial e sem individualização de riscos, não são suficientes para afastar avaliação técnica que classifica o atendimento como de baixa complexidade.

3.

É inadmissível a inclusão de ente federativo não condenado na sentença na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada e ao contraditório.

4.

O ressarcimento de despesas particulares com serviços de saúde contratados sem autorização judicial prévia não é cabível na execução de sentença.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CPC, arts. 513, § 5º; 525, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 17.12.2009 (Tema 6 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Enedina Alves Gomes, representada por sua filha e curadora Maria Lúcia Miranda Lira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000619-57.2019.8.11.0003, ajuizado em desfavor do Município de Rondonópolis, determinou a prestação do atendimento domiciliar na modalidade de baixa complexidade, por 6 (seis) horas diárias, com suporte das equipes do Programa Melhor em Casa ou Saúde da Família, indeferindo o restabelecimento do serviço de
Home Care
24 horas e o ressarcimento de despesas particulares.

A Agravante sustenta que a redução da carga horária para 6 horas diárias, contraria a prova médica dos autos, expondo-a a risco iminente de morte e violando a dignidade da pessoa humana, pois é idosa, inválida, acamada e dependente integral de terceiros.

Afirma que laudos e relatórios médicos recomendam cuidados contínuos (24 horas), razão pela qual pleiteia, liminarmente, o restabelecimento do
Home Care
integral ou, subsidiariamente, no mínimo 12 horas diárias.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a imediata ampliação do serviço de
Home Care
para, no mínimo, 12 horas diárias, ou preferencialmente 24 horas.

Contraminuta do Município pelo não provimento do recurso (id. 318315886).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso (id. 323875350).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Enedina Alves Gomes, representada por sua filha e curadora Maria Lúcia Miranda Lira, insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000619-57.2019.8.11.0003, ajuizado em desfavor do Município de Rondonópolis.

Na ocasião, o referido Juízo determinou a prestação do atendimento domiciliar na modalidade de baixa complexidade, por 6 (seis) horas diárias, com suporte das equipes do Programa Melhor em Casa ou Saúde da Família, indeferindo o restabelecimento do serviço de
Home Care
24 horas e o ressarcimento de despesas particulares.

Extrai-se dos autos que a Agravante é pessoa hipervulnerável, acamada, portadora de sequelas irreversíveis de Acidente Vascular Encefálico, Alzheimer, diabetes e hipertensão, diante dessas condições alimenta-se exclusivamente por sonda de gastrostomia, encontrando-se em estado de dependência absoluta de terceiros para todas as atividades básicas da vida.

Anteriormente, em sede de ação de obrigação de fazer, obteve sentença favorável reconhecendo seu direito ao atendimento domiciliar (
Home Care
), com previsão de revisão da complexidade conforme alteração do quadro clínico.

Durante a fase de cumprimento de sentença, o Município de Rondonópolis, baseando-se em parecer técnico do NATJUS que atribuiu 8 pontos na Tabela ABEMID à paciente, enquadrando-a como “baixa complexidade”, reduziu unilateralmente o serviço para apenas 6 horas diárias de técnico de enfermagem, através do programa de Atenção Domiciliar (AD1/ESF).

A Agravante alega que diversos laudos e relatórios médicos atestam a necessidade de cuidados por, no mínimo 12 horas diárias, sendo ideal a cobertura de 24 horas, tendo em vista sua condição clínica grave e o fato de que sua única cuidadora, a filha, precisa trabalhar para garantir o sustento da família, não podendo oferecer pessoalmente os cuidados contínuos necessários.

E seu recurso aponta contradições nas decisões judiciais prolatadas ao longo do processo, pois, inicialmente, o Juízo havia determinado o restabelecimento integral do
Home Care
de 24 horas e até mesmo indicado a possibilidade de ressarcimento dos valores gastos pela família com contratação particular de profissionais durante o período de descumprimento.

Contudo, após o parecer do NATJUS, o Magistrado reverteu completamente seu posicionamento, indeferindo tanto o restabelecimento do atendimento de 24 ou 12 horas quanto o pedido de bloqueio de valores para ressarcimento das despesas particulares, mantendo apenas o serviço de baixa complexidade.

A Recorrenta questiona ainda o indeferimento da inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da execução, argumentando que o próprio ente estadual reconheceu sua responsabilidade no processo como litisconsorte, conforme documentos constantes dos autos.

Sustenta que há solidariedade entre os entes federativos em matéria de direito à saúde, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao ressarcimento das despesas particulares, apresenta notas fiscais, recibos e extratos bancários comprovando gastos com a contratação de profissionais de enfermagem durante o período em que o serviço público foi indevidamente reduzido.

O Juízo, no entanto, indeferiu o pedido sob o fundamento de que a contratação particular deveria ter sido previamente autorizada judicialmente, tendo ocorrido por “conta e risco da própria parte”.

O recurso fundamenta-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), no direito social à saúde (art. 6º, CF/88) e no dever do Estado de garantir acesso universal e igualitário às ações de saúde (art. 196, CF/88). Cita jurisprudência do STF e de Tribunais estaduais reconhecendo que o Home Care constitui modalidade legítima de tratamento quando comprovada sua necessidade, devendo prevalecer o princípio do "mínimo existencial" e a efetividade do direito fundamental à saúde sobre critérios meramente administrativos ou burocráticos.

A Agravante requer, ao final, o provimento do recurso e a determinação definitiva de prestação de
Home Care
em carga horária integral de 24 horas diárias ou, subsidiariamente, no mínimo 12 horas diárias, além do ressarcimento dos valores gastos com contratação particular (R$ 10.649,05) e a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da execução.

Pois bem.

A discussão cinge-se à verificação da existência, ou não, de prova técnica idônea, atual e suficiente para afastar o enquadramento clínico realizado pelo NATJUS, o qual atribuiu 8 pontos na Tabela ABEMID, classificando a paciente em baixa complexidade, situação que não demanda regime integral de
Home Care
.

É evidente que compete ao Poder Judiciário intervir sempre que comprovada a ameaça a direitos fundamentais, especialmente quando se trata de pessoa idosa, frágil e dependente. Contudo, a intervenção judicial deve ser técnica, proporcional e baseada em elementos objetivos, sob pena de comprometer políticas de saúde pública estruturadas em critérios científicos.

O Supremo Tribunal Federal é firme em assentar que a atuação judicial no campo da saúde não prescinde da demonstração técnico-científica da necessidade da intervenção, devendo-se evitar substituição indevida do gestor público sem base probatória idônea.

O julgamento do RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), reordenou o papel do Poder Judiciário nas demandas envolvendo o direito fundamental à saúde.

No caso, a prova técnica predominante (Parecer NATJUS, com análise via Tabela ABEMID) não recomenda regime de
Home Care
integral. Ao contrário, enquadra a paciente em baixa complexidade, sendo suficiente o atendimento por equipes municipais estruturadas para esse fim.

O Juízo de origem seguiu exatamente essa orientação, fundamentando-se na melhor evidência técnica disponível, inclusive porque não foram apresentados laudos recentes capazes de infirmar o reenquadramento efetuado.

As declarações médicas trazidas pela Agravante, conquanto relevantes, não possuem caráter pericial, tampouco demonstram alteração atual do quadro clínico. São genéricas quanto à imprescindibilidade de cuidado 24h, não individualizando procedimentos específicos ou riscos objetivos decorrentes da manutenção da carga horária fixada.

Entendo que o recurso não demonstra a probabilidade do direito invocado, pois não há prova técnica superveniente que modifique o enquadramento clínico; o NATJUS avaliou os elementos do caso concreto e não recomendou
Home Care
24h; não há ilegalidade, teratologia ou afronta a direito líquido e certo na decisão agravada; a determinação do Juízo de Origem está alinhada à jurisprudência consolidada, segundo a qual a ampliação de serviços de saúde exige demonstração técnica, específica e atual da sua necessidade.

De igual modo, o risco de dano grave, embora alegado, não está demonstrado por elementos objetivos capazes de infirmar a segurança do atendimento já prestado.

Quanto ao pedido de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, também não merece acolhimento.

Embora seja solidária a responsabilidade dos entes federados para o fornecimento de tratamentos de saúde, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a inclusão de novo réu em fase de cumprimento de sentença encontra óbice processual intransponível.

A ação de conhecimento foi ajuizada exclusivamente em face do Município de Rondonópolis, sendo este o único ente condenado na sentença que transitou em julgado.

O Estado de Mato Grosso não integrou a lide originária, não foi citado, não apresentou defesa e não participou da instrução processual, logo, permitir sua inclusão nesta fase processual violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de representar indevida ampliação subjetiva do título executivo judicial, em afronta à coisa julgada.

Por fim, quanto ao pedido de ressarcimento das despesas com a contratação particular de serviços de enfermagem, a pretensão também não deve ser acolhida.

A contratação de serviços particulares pela Agravante ocorreu por sua conta e risco, sem prévia autorização judicial.

O procedimento adequado, em caso de alegado descumprimento de decisão judicial, seria a interposição do incidente próprio nos autos, com requerimento de aplicação de medidas coercitivas ou de sub-rogação, e não a contratação unilateral de serviços para posterior cobrança do ente público.

Ademais, a própria decisão que determinou a adequação do serviço de
Home Care
partiu de reavaliação técnica que concluiu pela suficiência do atendimento de baixa complexidade por 6 horas diárias. Logo, não há que se falar em descumprimento de ordem judicial a justificar eventual ressarcimento.

Por esses mesmos fundamentos, o bloqueio de valores pleiteado pela Agravante, no montante de R$ 10.649,05, carece de amparo legal e fático.

Consigno, ainda, por oportuno, que a decisão impugnada, longe de se mostrar arbitrária, prestigia a análise técnica especializada e evita intervenção judicial desproporcional na organização administrativa da política pública de saúde.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025